Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. INEXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. ADIMPLEMENTO DO PREÇO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
2. Em ação de rescisão de contrato de construção de imóveis cumulada com indenização por danos morais e materiais, o prejuízo suportado pela parte autora, em razão da derrubada das construções pela Agefis, não pode ser imputado ao construtor réu, tampouco a culpa pela rescisão contratual, uma vez que a autora não se desincumbiu de demonstrar que adimpliu sua parte no contrato.
3. A atividade probatória da autora não se limita à demonstração da pactuação, cabendo-lhe, também, a comprovação que adimpliu com sua parte no acordo, o que inclui, além do pagamento do preço ajustado, a viabilidade do terreno para a construção do objeto contratado, não bastando mera alegação, desprovida de comprovação.
4. Não se pode falar na existência de dano moral quando não demonstrada a prática de ato ilícito pelo réu.
5. Recurso conhecido e desprovido.